Tribunal: TJMT
Processo: 1035914-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035914-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR JOSÉ DE SANTANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE SILVA GARCIA - CPF: 003.780.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALMEIDA BRITO - CPF: 041.192.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILI NEGRAO GOMES - CPF: 013.769.101-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUESTA O RECONHECIMENTO DA ESCALADA – INVIABILIDADE – CRIME QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – MURO DE ALTURA PADRÃO – FALTA DE ESFORÇO INCOMUM –
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Da análise testemunhal e fotografias constantes nos autos, extrai-se que não é possível caracterizar a qualificadora da escalada na conduta imputada ao apelante, vez que não restou comprovado o necessário esforço físico incomum ou grau de dificuldade para a prática criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
contra sentença sob ID. 102940515, em que foi condenado
Igor José de Santana
pela autoria do crime previsto no
art. 155, §4o, inc. I, do Código Penal
, à pena de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa.

Em razões recursais sob ID. 102940526, o
Parquet
em primeiro grau pleiteia
o
reconhecimento da qualificadora
prevista no art. 155, §4o, inc. II, do CP.

As contrarrazões defensivas sob ID. 102940532, são pelo
desprovimento
do recurso.

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob ID. 105729488, é pelo
provimento
do apelo, contudo sem sumariar o seu entendimento.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022